Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-05.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006032-05.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 850.417.422-00 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006032-05.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Fabricio Pereira de Jesus

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Fabricio Pereira de Jesus

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após decisão que acolheu os Embargos de Declaração:

“Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
CONFIRMA
R a liminar deferida;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido no que tangem à recuperação de consumo;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, contados da citação;

d) CONDENAR
o requerido a devolver ao autor a título de repetição do indébito a quantia de R$ 973,02 (novecentos e setenta e três reais e dois centavos), já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único do CDC), corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da citação (art. 405, CC), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (Súmula 43/STJ)”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Por sua vez, a Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 486,51, relativo à recuperação de
390 kWh
, recuperando 03 meses de consumo não faturado (01/2019 a 03/2019).

Consta dos autos que a Promovida realizou a vistoria na data de 14/03/2019, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
NEUTRO ISOLADO
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa e fotografias da irregularidade encontrada no medidor.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve a consumidora arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média dos doze meses anteriores ao início da alteração.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004435905 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CIENTIFICAÇÃO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 414/10, DA ANEEL - REGULARIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual fora assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes do disciplinamento conferido pela Resolução n. 414/10, da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor verificado.

2 - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10210130021913001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014).

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada no valor de R$ 486,51, assim deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral e material.

Portanto, se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, tal fato constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Em consequência, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022